Tribunal: TJDFT
Processo: 0725117-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO EXAMES. REDE PÚBLICA. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS CIRURGIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Alega ser idoso, 72 anos, e há anos sofre de transtorno de refração e da acomodação visual progressiva. Realizou consulta com oftalmologista onde foi requerido uma série de exames. A Defensoria Pública solicitou, via ofício, agilidade no atendimento, porém, não obteve êxito. O recorrente foi obrigado a buscar o tratamento na rede particular. Realizou os exames e cirurgia no olho direito, desembolsando R$ 2.231,00 (dois mil, duzentos e trinta e hum reais). Solicita o ressarcimento dos valores pagos. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido não apresentou contrarrazões.

4. O Ministério Público oficiou pela não intervenção, ID 41160352.

5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

6. Observa-se que o recorrente não conseguiu ser atendido na Rede Pública de Saúde, tendo em vista ausência de vagas. Compulsando os autos verifico que o pedido de exames foi incluído no SISREG para realizar consulta, inserido em 03/03/2021, no 360663811, risco Verde, ou seja, sem urgência. A consulta em Oftalmologia – Geral, sendo agendada para o dia 11/04/2022, na Policlínica da Atenção Secundária Paranoá. A consulta em Oftalmologia – Catarata – Pré Operatório – Classificação Verde, e o Exame Retinografia (colorida) – Classificação Vermelho, foram inseridas em 11/04/2022.

7. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.

8. Tratando-se de dever constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível e da isonomia.

9. O hospital público, com falta de pessoal e materiais finitos, não tem condições de atender, de imediato, a todos os pedidos e necessidades da população, não podendo, no entanto, ser condenado a custear despesas do recorrente junto ao hospital particular. Tais despesas não foram contraídas com anuência do ente público e nem por cumprimento de decisão judicial, portanto, o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi nem consultado.

10. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento do paciente na rede pública, o que evidencia a escolha do paciente por realizar os procedimentos (exame e cirurgia) em hospital particular e, sendo assim, não há omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público.

11. Dessa forma, a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular não deve prosperar.

12. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, “Acórdão 1330474, 07604680520198070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1322562, 07200330320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356126, 07074104720208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1335246, 07053061920198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.